Tribunal: TJPA
Processo: 0807412-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807412-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEUDO FRANCISCO AMORIM ERICEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807412-84.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
IVIA GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA.

PACIENTE:
CLEUDO FRANCISCO AMORIM ERICEIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME DO ARTIGOS 121, § 2º, INCISO II DO CPB.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSÍVEL CONTÁGIO DE COVID-19 NA CASA PENAL ONDE SE ENCONTRA CUSTODIADO. PAI DE 05 (CINCO) MENORES DE IDADE, SENDO O ÚNICO PROVEDOR DO SEU SUSTENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cleudo Francisco Amorim Ericeira
, preso por força do mandado de prisão no dia
08/06/2020
, fato ocorrido no dia
27/02/2011
, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Inciso II do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

A impetrante afirma que o paciente não foi preso em flagrante delito, no curso das investigações a autoridade policial e representante do Ministério Público em nenhum momento representaram pela decretação da prisão preventiva e que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) carência de indícios de autoria; c) pai de 05 (cinco) menores de idade, sendo o único provedor do seu sustento; d) possível contágio pelo coronavírus na casa penal onde se encontra custodiado; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido. Solicitada as informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, tais conhecimentos foram prestados e juntados aos autos
(Id. Doc. nº 3417997 - Páginas 1 a 3)
. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 23 de outubro de 2019 por volta das 21H00, o autor e
João Pereira de Oliveira
(vítima) estariam ingerindo bebida alcoólica nas proximidades do “Bar do Rafael”, na cidade de Parauapebas, quando, em certo momento, a vítima teria passado a mão na bunda do coacto, provocando uma discussão entre os dois. Logo em seguida, o paciente teria saído do bar e chamado
João Oliveira
para conversar, oportunidade em que o coacto teria desferido golpes de faca no ofendido, causando-lhe as lesões que causaram o seu óbito. Segundo a narrativa do
Parquet
, o paciente teria confessado o ocorrido a sua companheira
Alanes Luis Duarte Silva
e, por isso, precisava fugir da cidade o mais rápido possível.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme consulta realizada junto ao sistema Processual LIBRA, em data recente de
13/08/2020
, fora revogada a prisão preventiva do ora paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]Aos 13 (TREZE) dias do mês 08 (AGOSTO) de 2020 (DOIS MIL E VINTE), às 09:00 horas, na sala de audiência da 1ª Vara Criminal, onde se achava presente a MMª. Juíza de Direito, Drª. ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA, comigo, Adão Pereira da Silva, servidor, ao final assinado. Presente na audiência por videoconferência o Representante do Ministério Público Drª MAGDALENA TORRES TEIXEIRA. Presentes o denunciado e sua advogada Dr.ª KARINA LIMA PINHEIRO OAB/PA 24.058, a qual requereu prazo para juntada de substabelecimento. Presente a testemunha ALANES LUIS DUARTE SILVA. Ausentes as testemunhas JOSINETE DOS SANTOS SILVA, VALDIR PORTO AMARO, JOSINELMA DOS SANTOS SILVA e ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS.

Aberta a audiência por videoconferência via sistema Teams, destaque-se que o denunciado permaneceu no presidio em que está custodiado, de tudo acompanhando a audiência on line.

A causídica requereu prazo para juntada de substabelecimento, tendo a MM juíza deferido o prazo de 15(quinze) dias.

Foi ouvida a testemunha ministerial ALANES LUIS DUARTE SILVA.

As testemunhas JOSINETE DOS SANTOS SILVA, VALDIR PORTO AMARO, e JOSINELMA DOS SANTOS SILVA não foram localizadas no endereços dos autos, e ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS teria falecido em maio aqui nesta cidade vitima de COVID-19; A Representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, e insistiu na oitiva de JOSINETE DOS SANTOS SILVA, VALDIR PORTO AMARO, JOSINELMA DOS SANTOS SILVA requerendo vista dos autos para indicação de novo endereço.

Segue anexa mídia com as oitivas das testemunhas ministeriais ALANES LUIS DUARTE SILVA;

Na oportunidade a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado, nos seguintes termos: Pelo exposto, com respeito ao principio da presunção da inocência, o que as pessoas ouviram falar não pode ser considerada prova determinante para o encarceramento de uma pessoa, principalmente pelo fato dessa pessoa ser inocente, não registrar antecedentes criminais, possuir endereço fixo, trabalho e família, sendo pai de 05 (cinco) filhos menores, os quais dependem dos seus esforços para seu sustento. Diante da ausência de pressupostos que ensejem a manutenção da prisão do acusado, requer a defesa que seja convertida a prisão preventiva nas imposições das medidas cautelares elencadas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que são preferíveis quando comparadas a prisão preventiva do acusado sob a ótica que deve-se sempre privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais do ser humano.

A Representante do Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: MMª juíza, trata-se de petitório elaborado pela defesa do Réu Cleudo Francisco Amorim Ericeira, nesta audiência criminal. Nota-se que a patrona do Acusado requereu a revogação da prisão preventiva alegando ausência dos requisitos do art. 312, do CPP e assegurando que este possui bons antecedentes, endereço fixo, filhos menores que dependem do labor deste para a sua mantença e ainda que as testemunhas do crime de homicídio são apenas testemunhas não oculares dos fatos. O Parquet, por outro lado, frisa que nos autos existe o depoimento do próprio réu em sede de delegacia confessando o crime de homicídio qualificado. Insta gizar, ainda, que a primeira e única testemunha ouvida na data de hoje, ou seja,a Sra. Alannis, esposa do Denunciado confirmou os fatos em sede de diligências assegurando que este fugiu logo após cometer o crime, que pediu para ela arrumar os pertences dele e somente retornou após um mês foragido. Esta testemunha também foi enfática em apontar que o Denunciado confessou a ela o motivo de fugir do local dos fatos, por ter matado um homem. Neste patamar, o Ministério Público nota a presença dos requisitos ensejadores da cautelar e também respalda-se no que leciona o artigo 312 e ss, do CPP a manutenção da preventiva para assegurar o regular andamento do processo, já que faltam outras testemunhas serem ouvidas. Requerendo, a este Douto Juízo a manutenção da prisão preventiva.

OCORRÊNCIA: 1 – Aguarde-se o prazo para juntada de substabelecimento; 2 - Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva requerido pela defesa em favor de CLEUDO FRANCISCO AMORIM ERICEIRA, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito por entender presentes os motivos ensejadores da medida ultima ratio. Passo a decidir. Tratam os autos de ação penal movida pelo Ministério Público que apura a ocorrência de crime previsto no artigo 121, §2º, II do CP, imputado ao agente CLEUDO FRANCISCO AMORIM ERICEIRA, preso no dia 05/06/2020 em cumprimento de mandado de prisão preventiva oriundo destes autos. Cabe destacar que a prisão do agente fora decretada anteriormente em razão de este estar em local incerto e não sabido, e oferecer risco à aplicação da lei penal e ao regular andamento do feito. Na presente data foi ouvida apenas 01(uma) das 05 testemunhas arroladas pelo ministério publico, e justamente a esposa do denunciado. A Representante do Ministério Público desistiu da oitiva de ANTONIO ARAUJO, já falecido vitima do COVID-19 em maio deste ano, e insistiu na oitiva das outras 03(três) testemunhas não localizadas no endereço dos autos. Em 02(duas) ocasiões anteriores este juízo proferiu decisão pela manutenção da prisão do denunciado, sendo que na segunda vez a Representante do Ministério Público se manifestou pela liberdade do agente com aplicação de medidas cautelares, diferentemente da manifestação exarada nesta data. Os fatos narradas na denúncia já perduram por longos anos, sendo que será aberto novo prazo ao MP para indicar endereço de testemunhas restantes. Apesar de gravíssima a conduta atribuída ao agente, após a realização da audiência de hoje, não verifico presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que não há elementos nos autos que possam manter a prisão anteriormente decretada. O agente não registra antecedentes criminais, possui residência fixa, trabalho licito e família residentes nesta comarca, conforme documentação já acostadas aos autos. Dessa forma, entendo que a liberdade do denunciado não representa risco ao regular andamento do feito, e também ante a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa. Aliás, se o denunciado não comparecer aos acontecimentos processuais, surgirá motivo para nova prisão, caso também insuficientes as medidas cautelares porventura aplicadas ao caso. Finalmente, é cediço que a mesma Lei 12.403/11 pacificou o entendimento de que a segregação é medida ultima ratio, somente se aplicando quando todos os outros mecanismos diversos (nominados como medidas cautelares) não funcionarem. Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE CLEUDO FRANCISCO AMORIM ERICEIRA, nascido aos 21/06/1982 na cidade de Bacabal/MA, filho de RAIMUNDO ALVES ERICEIRA e MARIA DO ROSARIO AMORIM ERICEIRA, residente no endereço Rua 16, QD 47, LT 13 – Bairro dos minérios, nesta cidade, com fixação das seguintes medidas cautelas: A – Comparecimento trimestral em juízo para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês, a se iniciar em janeiro/21, diante da atual situação de pandemia e medidas necessárias a evitar a propagação do vírus.

Na ocasião do primeiro comparecimento deverá juntar comprovante de residência fixa; B – Não mudar de residência sem previa comunicação a este juízo; C – Proibição de se aproximar das testemunhas JOSINETE DOS SANTOS SILVA, VALDIR PORTO AMARO e JOSINELMA DOS SANTOS SILVA ; D – Não se envolver em outros crimes de quaisquer espécies. 3 - Expeça-se o pertinente alvará de soltura, devendo o denunciado ser posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Consigne-se no Alvará de Soltura que em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas ora aplicadas, poderá ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 319, I do CPP. Na eventualidade de o agente permanecer preso por fato diverso, ficam suspensas as determinações acima, as quais deverão ser cumpridas quando da soltura do agente; 4 – REDESIGNO a audiência para o dia 26/10/2021, às 11:00 horas visando oitiva das testemunhas JOSINETE DOS SANTOS SILVA, VALDIR PORTO AMARO, JOSINELMA DOS SANTOS SILVA e interrogatório do acusado CLEUDO FRANCISCO AMORIM ERICEIRA. CIENTES OS PRESENTES; 5 – Intime-se o Oficial para devolução dos mandados de intimação das testemunhas. Após, dê-se vista ao Ministério Público para indicação de endereço das testemunhas JOSINETE DOS SANTOS SILVA, VALDIR PORTO AMARO, JOSINELMA DOS SANTOS SILVA. Indicado endereço, intime-se para comparecimento a audiência. Caso o endereço seja de outra comarca expeça-se CP de oitiva; 6 – Publique-se a presente decisão em nome da advogada constituída; Ciência ao Ministério Público. Nada mais havendo, dispensadas as assinaturas das partes e demais presentes em razão de o ato ter sido realizado por videoconferência, foi o presente termo encerrado.

Eu............................., Adão Pereira da Silva, Servidor, o digitei e subscrevi,[...]

Ante o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/08/2020